Tribunal: TCU
Processo: 006.120/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3359/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU e art. 7o, § 4o da IN 78/2018, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.120/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Elizabeth Ribeiro Alhadas (XXX.143.607-XX); Maria Nilzete Pontes Diniz (XXX.084.602-XX); Maria de Lurdes Pinheiro Rodrigues (XXX.837.097-XX); Nadia Regina da Silva Rosas (XXX.771.297-XX); Nidia Maria da Silva Rosas (XXX.632.117-XX); Nilda da Silva Rosas (XXX.213.967-XX); Sonia de Souza e Silva (XXX.390.467-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.